Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717567-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER COSTA HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. BENS INCORPORADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE QUE INDEPENDE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. LEI DISTRITAL No 3.830/2006. DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL. ANULAÇÃO DAS CDAs. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICITÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115- 03.2021.8.07.0018, a inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 3o da Lei distrital no 3.830/2006 e do § 1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006. 2. O art. 156, § 2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade ao ITBI: a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3. A imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, e a condição de não exercer as atividades preponderantes indicadas para se beneficiar da imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Lado outro, com relação ao pedido de anulação dos créditos tributários lançados, a instrução probatória não permite identificar se são referentes à cobrança de ITBI dos imóveis em questão. 6. Por direito líquido e certo entende-se aquele que não precisa de dilação probatória para ser demonstrado, pois os elementos de plano apresentados ou indicados mostram-se aptos a comprovar a sua existência e o seu limite. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a incidência do imposto de transmissão sobre bens imóveis – ITBI na incorporação de bens realizada para fins de integralização de capital de pessoa jurídica quando a atividade preponderante da empresa for a compra e venda ou locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Afasta, ademais, a existência de imunidade tributária em benefício da parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042, e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110 (ID 54454855). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao salientado malferimento ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome dos advogados dos ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042, e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110 (ID 54454855). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005